Tribunal: TJMT
Processo: 1050636-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE CANCELAMENTO. FALHA NO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA INTERNET. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recorrente solicita cancelamento da linha. Recorrida nega sob a afirmação de impossibilidade de cancelamento gratuito. Continuidade das cobranças. Protocolos administrativos não impugnados.
2. Embora a reclamada assevere a inexistência de ato ilícito, não impugna de forma específica os fatos elencados pela reclamante, posto que a reclamante contratou plano para o seu telefone móvel, conforme se verifica das faturas de consumo acostadas na exordial, não havendo que se falar em cabos de conexões físicas da rede externa e interna. Aliado a isso, a reclamada não impugna nenhum dos protocolos administrativos informados pela autora ou acosta qualquer documento que comprovasse a efetiva disponibilização dos serviços móveis a reclamante.
3. Aliado a isso, é devida a restituição dos valores pagos pela reclamante, uma vez que, como demonstrado acima, os valores das parcelas mensais foram cobrados sem que o plano contratado fosse efetivamente utilizado, bem como, a parte reclamada ciente da inicial, em momento algum trouxe à tona informação acerca de eventual inadimplência da reclamante.
4. No que alude ao dano moral, está demonstrada a falha na prestação de serviço, de modo que o pleito merece guarida.
5. Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1050636-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[YNES SANTOS VIEIRA MACEDO - CPF: 048.807.891-19 (RECORRENTE), MANOELA DA SILVA ANTUNES - CPF: 028.976.291-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022